Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.942,92, a título de dano material, com desconto de eventual reembolso já efetuado, e de R$ 5.000,00 à título de dano moral. Em suas razões, aduz que não houve observância das Leis no 14.034/20 e 14.406/20. Ressalta que o cancelamento do pacote de viagem ocorreu em razão da pandemia e que foi disponibilizado aos autores o crédito correspondente para ser utilizado em remarcação futura. Alega que os consumidores adquiriram novas passagens aéreas por livre e espontânea vontade, com valor superior ao inicialmente contratado e sem intermediação da recorrente, de modo que o pagamento de R$ 3.942,92 ensejará enriquecimento ilícito. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado para reparação dos danos morais.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37673744). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37673750).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A condenação de reembolso e dano moral não tem como fundamento o cancelamento de voo ou eventual descumprimento da disponibilização de crédito aos consumidores. A questão reside na falha na prestação de serviços de não remarcação em trecho disponível e na ausência de assistência aos consumidores. No caso em análise, vê-se que a viagem tinha por objetivo desfrutar da lua de mel, sendo que as recorrentes não prestaram informações adequadas nem proporcionaram auxílio e assistência aos recorridos, inércia que fez com que os consumidores adquirissem novas passagens aéreas para, mesmo com direito à crédito, aumentando os gastos para o importe de R$ 3.942,92, para não inviabilizar a programação da viagem de lua de mel.
V. Na espécie, não se trata de circunstância atribuível exclusivamente à pandemia, mas de descumprimento dos deveres anexos ao contrato celebrado com os recorridos. Os recorridos pretendiam viajar em lua de mel, e para não frustrar o ocorrido, e pelo fato de não conseguirem comunicar-se adequadamente com a recorrente, adquiriram novas passagens aéreas. Ou seja, a alternativa encontrada pelos consumidores decorreu diretamente da não assistência pelo recorrente.
VI. A teoria do risco do negócio ou da atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, visando a proteção da parte mais frágil da relação jurídica, no caso, o consumidor, não podendo o Poder Judiciário abster-se da aplicação da lei no caso concreto, sob pena de violação de direitos primordiais. A Lei 14.034/2020 preconiza que o consumidor terá o direito ao reembolso da passagem aérea, concessão de crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, ou, ainda, ser oferecido ao consumidor as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro e remarcação da passagem aérea. No caso, os recorrentes não puderam utilizar de nenhuma das opções em razão da dificultosa comunicação com a empresa ré e precisaram adquirir novas passagens aéreas. Embora não tenham causa ao cancelamento do voo, a recorrente não prestou a assistência devida aos consumidores.
V. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 5.000,00 se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.